Tribunal: TJSP
Processo: 0018379-90.2012.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado – Necessidade – Contradição reconhecida - Reconhecimento da perda superveniente do objeto no trâmite processual – Equalização entre os fundamentos do v. Acórdão e o teor do seu dispositivo. EMBARGOS ACOLHIDOS para retificação do dispositivo do v. Aresto, sem possuir caráter infringente.